Tribunal: STF
Processo: RE 1442401
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 55, p. 4-5):



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO. CONCEITO LEGAL DE RECEITA BRUTA (ART. 12, § 5º, DO DECRETO-LEI Nº 1.598/77, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.973/2014). IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que denegou a segurança postulada no sentido de excluir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores pagos a título de IRPJ e de CSLL. 



    2. O PIS e a COFINS são contribuições sociais que encontram fundamento no art. 195, I, "b", da CF, tendo como base de cálculo a receita ou o faturamento do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. 



    3. Do conceito legal de receita bruta, integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 1º, § 1º, da Lei 10.833/2003 e art. 1º, § 1º, da Lei 10.637/2002), extrai-se que " na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes " (art. 12, § 5º, do Decreto-lei 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014), dentre os quais se destacam, exatamente, o próprio PIS, a própria COFINS, o IRPJ e a CSLL. 



    4. Ao contrário do ICMS e do ISS, o fato gerador do PIS e da COFINS só se verifica após a apuração da receita bruta sobre a qual incidem, razão pela qual essas contribuições, bem como o IRPJ e a CSLL, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da Lei nº 12.973/2014. Precedentes desta Corte Regional. 



    5. Apelação improvida”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 72).



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 145, § 1º, art. 150, IV, alínea “b”, inciso I, do art. 195, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar que “não deve incidir o PIS e a COFINS sobre a parcela correspondente ao IRPJ e CSLL repassados à União Federal, leia-se União Federal, sob pena de se tributar o próprio patrimônio da empresa, ferindo o princípio constitucional da capacidade contributiva, consagrado no art. 145, parágrafo primeiro, do Texto Maior.” (eDOC 82, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Com efeito, para proclamar indevida a dedução de PIS e da COFINS, o juízo de origem analisou normas de natureza infraconstitucional, a exemplo das Leis 10.637/2002, 12.973/2014 e DL 1.598/77. É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDOC 55, p. 3):



    “Do conceito legal de receita bruta, integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 1º, § 1º, da Lei 10.833/2003 e art. 1º, § 1º, da Lei 10.637/2002), extrai-se que " na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes " (art. 12, § 5º, do Decreto-lei 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014), dentre os quais se destacam, exatamente, o próprio PIS, a própria COFINS, o IRPJ e a CSLL. 



    Note-se que, ao contrário do ICMS e do ISS, o fato gerador do PIS e da COFINS só se verifica após a apuração da receita bruta sobre a qual incidem, razão pela qual essas contribuições, bem como o IRPJ e a CSLL, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    No tocante ao IRPJ e a CSLL, estes devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, uma vez que as referidas contribuições incidem sobre o faturamento/receita das empresas, de acordo com a Lei 12.973/2014, e na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes. 



    Ressalte-se que não há contrariedade ao art. 110 do CTN, uma vez que a Lei nº 12.973/2014 não alterou ou ampliou a definição de receita bruta, mas apenas esclareceu o conceito de tal montante.”



    Desse modo, verifica-se que a controvérsia relativa à incidência do PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente ao IRPJ e CSLL repassados à União Federal pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 



    Esse é o entendimento assente em ambas as Turmas da Suprema Corte, como ilustram as ementas abaixo colacionadas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190729 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-09-2019.)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1203168 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860933 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-12-2015.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860225 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-10-2015.) 



    No mesmo sentido, acrescentam-se outros julgados: RE 1207391, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 20/5/2019; RE 1197715, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/4/2019; RE 1185088, Relatora a Min. Cármen Lúcia, DJe 7/3/2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente